Tribunal: TJMT
Processo: 1024080-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024080-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZINHA BARRETO SERAFIM - CPF: 328.169.521-34 (AGRAVANTE), JOSE CAVICHIOLI - CPF: 120.651.299-72 (AGRAVADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PESSOA IDOSA. ESBULHO POSSESSÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Barreto Serafim contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada por José
Cavichioli
, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel localizado em Juara-MT, sob alegação de esbulho praticado pela agravante. O imóvel é de matrícula no 7.721 e pertencia ao agravado, com quem a agravante manteve união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante praticou esbulho ao invadir o imóvel após o falecimento da esposa do agravado; (
ii
) estabelecer se o direito real de habitação, alegado pela agravante com base no artigo 1.831 do Código Civil e no artigo 7o da Lei no 9.287/96, prevalece sobre o direito dos herdeiros do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão de liminar em ações possessórias, o autor deve comprovar os requisitos do artigo 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

O agravado, uma pessoa idosa de 92 anos, alegou que a agravante, com quem mantinha união estável, invadiu o imóvel trocando fechaduras e cadeados, privando-o da posse.

A agravante sustentou o direito real de habitação, previsto no artigo 1.831 do Código Civil, o que lhe garantiria a permanência no imóvel, especialmente após o falecimento do agravado em 13/08/2024.

A morte do agravado elimina o caráter urgente da reintegração de posse, dado que o imóvel servia de moradia à agravante, também idosa e sem outra residência.

A jurisprudência reconhece que o direito real de habitação
sobrepõe-se
ao direito dos compossuidores, conforme estabelecido pelo artigo 1.784 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito real de habitação do convivente sobrevivente prevalece sobre o direito dos herdeiros na posse de imóvel destinado à moradia da família.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 561, 562 e 1.831; Lei no 9.287/96, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2284884-12.2021.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA BARRETO SERAFIM
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência de n. 1001675-07.2024.8.11.0018, ajuizada em face de
JOSÉ CAVICHIOLI,
representado por sua curadora
ELENIR CAVICHIOLI GUADAGNI
, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse no imóvel de matrícula n° 7.721, localizado
na Comarca de
Juara
-MT
.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão
de origem
desconsiderou o direito real de habitação

garantido pela legislação brasileira, pois o imóvel em questão era o

único bem destinado à residência da família e servia como lar para a

agravante e o agravado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre apenas examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de
proteção possessória, para determinar que o autor, ora agravado, seja reintegrado na
posse do imóvel
com assento na matrícula no
8.721 do CRI de Juara
,
localizado na Rua Monteiro Lobato, 416-N, Bairro São João, Juara-MT
.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por meio das informações obtidas dos autos, na origem, o autor é pessoa idosa, conta com 92 anos e contraiu união estável com a agravante qu
e,
à época
,
tinha 86 anos de idade, passando
ambos
a residir
em
no imóvel que pertencia ao autor.

Diante deste cenário,
a decisão de
primeira instância concedeu a reintegração liminar de posse,
para afastar
a
demandada, também
pessoa
idosa
, do lar conjugal
, em razão
d
a prática de esbulho
que teria ocorrido por meio de
invasão ocorrida no dia 12.04.2024, mediante quebra de cadeados e troca de fechaduras.

Neste contexto, a demandada manejou o presente recurso defendendo
o direito real de habitação previsto no
artigo 1.831 do
Código Civil e n
o artigo 7o d
a Lei no 9.287/96
, que
é um direito de fruição que não
compromete
o direito
dos herdeiros nem o direito de propriedade do imóvel.

A propósito:

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a
assistência material prevista
nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único.
Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família
.

Assim, na linha do que foi assentado na decisão liminar recursal
e
sendo inegável q
ue
o imóvel era destinado à residência do ex-casal,
deve prevalecer
,

neste momento, o direito real de habitação da agravante
, sobretudo porque
sobreveio nos autos de origem, a informação do falecimento do autor, na data de 13.08.2024, conforme certidão de óbito encartado no id de no 166481995.

Desta feita, é inegável que o falecimento do autor dissipa qualquer quadro de urgência em relação ao ingresso, agora dos herdeiros, na posse do referido do imóvel, que no contexto deste litígio, deve servir à agravada, pessoa idosa e que não possui outra moradia.

Nesse sentido:

Possessória – Reintegração de posse – Liminar – Deferimento após audiência de justificação
– Composse – Direito real de habitação que se sobrepõe ao direito dos compossuidores
- Força do art. 1.784 do Código Civil – Decisão mantida com extensão do prazo para desocupação do imóvel - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 22848841220218260000 SP 2284884-12.2021.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a liminar de reintegração de posse do imóvel, objeto do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024